Tribunal: TJMT
Processo: 1032287-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032287-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), NATANAEL TAVARES MENDES - CPF: 032.326.999-01 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS, ATOS CONSTRITIVOS E NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL E SÚMULA 298/STJ. MANUTENÇÃO PARCIAL DA TUTELA COM MODULAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação mandamental cumulada com ação constitutiva negativa de débito, concedeu tutela de urgência para suspender cobranças e atos constritivos, vedar novas ações, excluir o nome do autor e da avalista de cadastros restritivos e determinar a exibição de documentos.

2.
Agravante alega que as Cédulas de Crédito Bancário não configuram crédito rural, sendo inaplicáveis o MCR e a Súmula 298/STJ, além da ausência dos requisitos legais para prorrogação. Agravado sustenta a natureza rural dos contratos, a destinação a máquinas agrícolas financiadas por programas oficiais, a frustração de safra e o pedido administrativo, requerendo a manutenção da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, à luz do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298/STJ
;
(
ii
) a aplicação do regime jurídico do crédito rural às operações formalizadas por Cédulas de Crédito Bancário
;
(
iii
) a proporcionalidade e o alcance das medidas deferidas, especialmente quanto à vedação de novas ações e à exclusão de registros em cadastros restritivos e no SCR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os elementos dos autos indicam, em juízo provisório, operações ligadas a crédito rural (aquisição de máquinas agrícolas, linhas FINAME e
Moderfrota
), admitindo a aplicação do MCR e da Súmula 298/STJ.

5.
Laudos, relatórios técnicos, documentos fiscais e registros de tentativa administrativa apontam frustração de safra e dificuldade de pagamento, evidenciando probabilidade do direito ao alongamento.

6.
O risco de apreensão de maquinário essencial e de atos constritivos antes do julgamento configura perigo de dano, justificando a manutenção da
suspensão da exigibilidade e a ordem de exibição de documentos (
arts
. 300, 297 e 139, IV, do CPC).

7.
A proibição genérica de ajuizar novas ações de cobrança e busca e apreensão excede os limites da tutela de urgência, por impedir, abstratamente, o exercício do direito de ação.

8.
A determinação ampla de retirada de registros, inclusive no SCR, é desproporcional, devendo a tutela limitar-se à suspensão de efeitos e de novas anotações relacionadas aos contratos discutidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de instrumento parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“
1. Indícios de operação de crédito rural, frustração de safra e tentativa administrativa de prorrogação autorizam, em caráter provisório, a suspensão da exigibilidade do débito e de atos constritivos. 2. A tutela de urgência não impede o credor de propor ações, limitando-se a suspender, provisoriamente, a eficácia de atos constritivos. 3. A tutela de urgência não autoriza a retirada ampla de registros de inadimplemento, admitindo apenas a suspensão de novos apontamentos vinculados aos contratos discutidos.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 297 e 139, IV; Lei 4.829/1965; Decreto-Lei 167/1967.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; STJ,
AREsp
n. 3.014.702/RO, Rel. Min. Marco
Buzzi
; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata se de agravo de instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S A contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos de Crédito Rural cumulada com ação constitutiva negativa de débito n. 1001876 49.2025.8.11.0087 ajuizada por Natanael Tavares Mendes
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender cobranças, execuções e medidas constritivas relativas aos contratos discutidos, vedar novas ações de cobrança e busca e apreensão, determinar a exclusão do nome do autor e da avalista dos cadastros de
inadimplentes e do SCR, além de compelir o réu à exibição da documentação contratual e dos memoriais de cálculo, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta que as operações foram formalizadas por Cédulas de Crédito Bancário, com recursos próprios e do BNDES, regidas pela Lei 10.931/2004, sem natureza de crédito rural típico. Alega que são inaplicáveis o Decreto-Lei 167/1967, o Manual de Crédito Rural, a Resolução CMN 5.123/2024 e a Súmula 298 do STJ. Defende que o alongamento da dívida é facultativo e que o agravado não comprovou pedido administrativo tempestivo, frustração relevante de safra nem capacidade de pagamento. Ressalta que há inadimplemento em 2024, o que motivou o vencimento antecipado, a propositura de ações de busca e apreensão e a negativação, configurando exercício regular de direito. Sustenta que a decisão agravada compromete indevidamente a preservação do crédito e requer sua reforma.

Por decisão monocrática (id. 316393877), foi concedido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. O agravado opôs embargos de declaração (id. 318434352), alegando omissões. O agravante apresentou contrarrazões (id. 323843355).

Em contrarrazões ao agravo, o agravado reafirma a natureza rural dos contratos, indicando que os recursos foram destinados à aquisição de máquinas agrícolas, parte vinculada a programas como
Moderfrota
e FINAME BNDES, o que atrairia o regime jurídico do crédito rural. Invoca o Manual de Crédito Rural, que admite a Cédula como título rural desde que atendida a legislação específica, defendendo a prevalência da destinação econômica da operação. Alega frustração de safra e dificuldades de comercialização comprovadas por laudos e documentos, além de pedido administrativo de prorrogação. Sustenta a abusividade dos encargos e a violação da boa-fé pela adoção de medidas constritivas e pelo vencimento antecipado. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia recai sobre a correção da decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade das dívidas discutidas, vedou atos de cobrança e negativação, e determinou a exibição de documentos, providência posteriormente suspensa por decisão monocrática.

Compete, nesta fase, verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil à luz do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ, bem como se a extensão da tutela se mostra proporcional.

O crédito rural é disciplinado pela Lei 4.829/1965, pelo Decreto-Lei 167/1967 e pelo Manual de Crédito Rural, que operacionaliza a política pública de fomento ao setor. Nos termos do capítulo 2, seção 6, do referido Manual, é admissível a prorrogação da dívida rural quando demonstrada incapacidade de pagamento por fatores adversos, desde que mantida a viabilidade econômica da atividade.

O STJ consolidou o entendimento, por meio da Súmula 298, de que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais. No
AREsp
n. 3.014.702/RO, publicado no DJEN de 18/11/2025, o Ministro Marco
Buzzi
reconheceu que o Manual autoriza a prorrogação diante de comprovada incapacidade de pagamento, admitindo tutela provisória para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a expropriação do bem dado em garantia, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Por outro lado, o mesmo Tribunal tem reiterado que o direito ao alongamento não é automático. No
AgInt
no
AREsp
n. 2.426.163/MG, ressaltou-se que o mutuário deve comprovar pedido administrativo idôneo e efetiva frustração de safra ou dificuldades de comercialização em grau suficiente para inviabilizar o reembolso.

Veja-se:

“
Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (
AgRg
no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 27/4/2015).
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 19/4/2024.)

Nesse contexto, a análise cabível em sede de cognição sumária é a de verificar se os documentos juntados indicam, com razoabilidade, o preenchimento dos requisitos para aplicação do regime jurídico do crédito rural, sem antecipar juízo definitivo.

Os contratos impugnados, formalizados por Cédulas de Crédito Bancário, estão listados na petição inicial e descritos no parecer técnico (id. 198175472), sendo destinados à aquisição de máquinas agrícolas New
Holland
, diretamente ligadas à atividade produtiva, parte delas enquadrada em linhas FINAME e
Moderfrota
com recursos do BNDES. O Manual admite a Cédula como título rural quando atendidos os critérios legais, sendo a destinação e o enquadramento os elementos relevantes para definição da natureza da operação.

Além disso, o agravado juntou
nos autos de origem
laudo de frustração de safra (id. 198175455), relatórios técnicos das lavouras (id. 198175456), laudo de capacidade de pagamento (id. 198175457), relatório financeiro (id. 198175465), declarações fiscais (ids. 198175466 a 198175470) e extrato bancário (id. 198175471), que, em conjunto, apontam queda na produção, retração de preços e prejuízos na safra 2023/2024, configurando, em tese, fatores adversos compatíveis com as hipóteses previstas no MCR.

Também há registros de tentativas administrativas antes do vencimento, como conversas de WhatsApp e contatos com representantes do banco (ids. 198174540, 198175641, 198175482), nas quais o agravado relata a frustração da safra e solicita prorrogação. A petição inicial (id. 198174521) narra que o banco apenas ofereceu refinanciamento com entrada elevada, sem análise técnica conforme o MCR e a Resolução CMN no 5.123/2024, tampouco orientação sobre os requisitos
como
prazos e documentação para o alongamento.

O agravante, por sua vez, sustenta, com base na petição inicial do agravo (id. 315651871) e na notificação extrajudicial da CCB no 2277699 (ids. 315651887 e 315651888), que o agravado permanece inadimplente quanto a parcelas vencidas em 2024. Afirma que o inadimplemento resultou no vencimento antecipado do contrato e no ajuizamento da ação de busca e apreensão no 1003418-39.2024.8.11.0087, defendendo que o atraso e a concentração de vencimentos afastam a possibilidade de prorrogação compulsória.

É fato que parte da prova técnica foi produzida unilateralmente pelo agravado, mas isso não compromete, de imediato, sua utilidade na formação do juízo de urgência, sobretudo quando se trata de laudos assinados por profissionais habilitados, relatórios contábeis e declarações fiscais oficiais, todos sujeitos à contraprova e, se necessário, à complementação por perícia judicial. Neste momento, os documentos são suficientes para indicar, de forma provisória, a verossimilhança da alegada frustração de safra e seu impacto na capacidade de pagamento do produtor.

Embora não seja possível, nesta fase, definir com precisão a natureza jurídica dos contratos ou o cumprimento integral dos requisitos do MCR, os elementos constantes dos autos apontam para a incidência do regime do crédito rural e para a ocorrência de fatores adversos que, em tese, autorizariam a prorrogação. Caberá ao juízo de origem, com a instrução probatória, apurar se houve ou não regular atendimento às exigências legais e regulamentares.

Quanto ao perigo de dano, há risco concreto de expropriação de maquinário essencial à produção, por meio de ações de busca e apreensão ou execuções em curso, antes do julgamento da ação mandamental. A perda desses bens comprometeria a atividade produtiva e agravaria a crise financeira do devedor, o que, conforme o precedente do
AREsp
n. 3.014.702/RO, justifica a concessão de medida provisória para preservar, de forma temporária, a situação jurídica, sem afastar a mora nem antecipar o mérito.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a manutenção da tutela de urgência para suspender, provisoriamente, a exigibilidade das dívidas e impedir atos de constrição, especialmente a apreensão dos maquinários vinculados aos contratos. Também é legítima, nos termos dos
arts
. 297 e 139, IV, do CPC, a ordem de exibição dos contratos, fichas gráficas e memoriais de cálculo, sob pena de multa diária moderada, a fim de garantir a adequada instrução do processo.

Resta analisar a extensão da tutela. Verifica-se que a decisão agravada não apenas suspendeu a exigibilidade e vedou atos constritivos, mas também impôs a abstenção de novas ações de cobrança e de busca e apreensão e determinou a exclusão do nome do autor e da avalista dos cadastros restritivos, inclusive do SCR.

A vedação genérica ao ajuizamento de ações não encontra respaldo no art. 300 do CPC nem na jurisprudência. A tutela pode suspender os efeitos de atos constritivos em demandas existentes ou futuras, mas não impedir, em abstrato, o exercício do direito de ação pelo credor, cuja admissibilidade deve ser examinada pelo juízo competente.

Quanto às inscrições em cadastros de inadimplentes e no SCR, a suspensão da exigibilidade pode, provisoriamente, justificar a vedação de novas anotações relativas aos contratos discutidos e, conforme delimitação pelo juízo de origem, a suspensão de apontamentos diretamente vinculados. No entanto, a ordem de retirada ampla de registros pretéritos, inclusive no Sistema de Informações de Crédito, excede os limites da tutela de urgência, interferindo de forma desproporcional na gestão do risco e na função dos cadastros, sobretudo sem pronunciamento definitivo sobre o débito.

Diante disso, impõe-se a modulação da decisão agravada, a fim de preservar o núcleo da tutela necessário à continuidade da atividade rural, em conformidade com a Súmula 298 do STJ e o Manual de Crédito Rural, afastando os excessos que restringem indevidamente as prerrogativas do agente financeiro.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a vedação genérica ao ajuizamento de novas ações de cobrança e busca e apreensão, bem como a determinação de retirada do nome do autor e da avalista do Sistema de Informações de Crédito, mantendo-se, no mais, a tutela de urgência deferida.

Declaro prejudicados os embargos de declaração de id. 318434352.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025